Tribunal: TJDFT
Processo: 0717295-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0717295-66.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NERINETE COLONNA DOS SANTOS SOUSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Não obstante o teor da certidão ID 71401906, verifica-se haver prevenção do E. Des. Teófilo Caetano para análise do presente feito, haja vista anterior distribuição de recurso cível (AI no 0712451-73.2025.8.07.0000 - certidão ID 70391264) interposto contra decisão proferida no bojo dos autos de origem. Com base no art. 81, § 1o, do RITRJE/DF, redistribua-se, adotado o procedimento de estilo. Brasília/DF, 15 de maio de 2025. CARLOS MARTINS Relator